Tribunal: TJES
Processo: 0000061-12.2021.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000061-12.2021.8.08.0005
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. PACIENTE ATENDIDO PELO SUS. TETRAPARESIA. TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR. NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, “o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde” (AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019).

2.
O direito do paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

3
.
- Deve ser observado o Estatuto da Pessoa Idosa – Lei de n. 10.741/2003 que dispõe sobre os direitos fundamentais do idoso, além de assegurar que é obrigação da família e do Poder Público prezar pelo cuidado da pessoa idosa, inclusive com atenção integral à sua saúde, por intermédio do Sistema Único de Saúde -SUS.

4.
Em análise dos laudos médicos apresentados nos autos restou demonstrado que o autor é idoso, apresenta quadro de trauma raquimedular e tetraparesia decorrente de acidente de trânsito. Além do mais, possui deficit distal, espasmos com contratura muscular e escaras, necessitando de acompanhamento de profissional por técnico em enfermagem, na modalidade
home care
por 24h/dia.

5.
Ocorre que, a disponibilização pelo Poder Público de técnico de enfermagem/cuidador em período contínuo configuraria onerosidade excessiva aos cofres públicos, além de que não restou demonstrado que o paciente seja desprovido de familiares que consigam auxiliar em seus cuidados diários. Desta forma, deve ser disponibilizado o acompanhamento domiciliar (home care), por técnico por enfermagem, pela carga horária inicial de 12 horas diárias, enquanto durar a necessidade do paciente, a qual deverá ser aferida a partir de relatórios periódicos elaborados por profissionais médicos que já o atendem em seu domicílio.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e julgar prejudicado o reexame necessário, nos termos do voto do Relator

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 58-61, integrada pelos embargos de declaração de id. 5419161 proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Apiacá que, nos autos da “ação civil pública” proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor de Paulo Celso Dias, julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar que o requerido disponibilize, “
pelo tempo necessário a sua recuperação, atendimento domiciliar (HOME CARE), por técnica de enfermagem 24h (vinte e quatro horas por dia), bem como que seja realizado estudo social periódico, a fim de ser informada a situação do autor semestralmente nos autos e a necessidade do atendimento domiciliar, conforme descrito no laudo médico
”.

Nas razões do recurso (id. 5419167) alegou o apelante, em síntese, (i) a sua ilegitimidade passiva porque a responsabilidade seria das secretarias municipais de saúde e, logo, do município de Apiacá; (ii) o autor não tem o direito de ser assistido por técnico de enfermagem (cuidador) 24 horas (período contínuo) no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS; (iii) que há limites do direito à saúde previsto na Constituição da República à luz da proporcionalidade.

Contrarrazões no id. 5419170.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 5463632).

Cadastre-se como remessa necessária.

Retifique-se a autuação para constar como apelante o Estado do Espírito Santo e como apelado o Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0001465-32.2018.8.08.0061.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

INTERESSADO: PAULO CELSO DIAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 58-61, integrada pelos embargos de declaração de id. 5419161 proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Apiacá que, nos autos da “ação civil pública” proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor de Paulo Celso Dias, julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar que o requerido disponibilize, “
pelo tempo necessário a sua recuperação, atendimento domiciliar (HOME CARE), por técnica de enfermagem 24h (vinte e quatro horas por dia), bem como que seja realizado estudo social periódico, a fim de ser informada a situação do autor semestralmente nos autos e a necessidade do atendimento domiciliar, conforme descrito no laudo médico
”.

Nas razões do recurso (id. 5419167) alegou o apelante, em síntese, (i) a sua ilegitimidade passiva porque a responsabilidade seria das secretarias municipais de saúde e, logo, do município de Apiacá; (ii) o autor não tem o direito de ser assistido por técnico de enfermagem (cuidador) 24 horas (período contínuo) no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS; (iii) que há limites do direito à saúde previsto na Constituição da República à luz da proporcionalidade.

Pois bem.

De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, “o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais” (AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019). Nesse ponto, em atenção ao que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 793), é solidária a responsabilidade dos entes federados nas demandas prestacionais afetas à área da saúde, fruto da competência comum inserta no artigo 23, inciso II, da CF/88, devendo a autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação, a fim de otimizar o ressarcimento por quem suportou o ônus financeiro. Logo, não há que se falar em ilegitimidade do apelante.

Por sinal, lembro que “Como ente integrante do Sistema Único de Saúde, o Estado do Espírito Santo não pode furtar-se em fornecer o tratamento médico adequado para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos”. (TJES; APL-RN 0016746-13.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022).

Em relação ao tratamento de saúde pleiteado, recordo que o art. 196 da Constituição da República dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Logo, o direito à saúde prescrito na Constituição Federal não pode ser limitado por vontade dos Administradores Públicos.

Além disso, “a fórmula da reserva do possível não pode ser validamente invocada para legitimar injusto inadimplemento de dever estatal de assegurar ao cidadão o mínimo existencial, do qual fazem parte os consectários à manutenção da saúde e da vida, incluindo-se a assistência médica e farmacológica pelo Estado. (TJ-ES - Remessa Necessária: 00134060820138080011, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2018)”.

Partindo dessas premissas, observo que o sr. Paulo Celso Dias apresenta quadro de trauma raquimedular (TRM) e tetraparesia (CID M500) decorrente de acidente de trânsito, conforme consta no laudo médico de fls. 14 dos autos originários. Além do mais, complementa o novo laudo de fls. 36, que o paciente possui deficit distal, espasmos com contratura muscular e escaras, necessitando de cuidador/técnico de enfermagem 24h/dia.

Por sinal, elucido que o traumatismo raquimedular é uma agressão à medula espinhal que pode ocasionar danos neurológicos, como alterações na função motora, sensitiva e autônoma
1
. E, a tetraparesia é a “sequela neurológica de dormência e formigamento, além da diminuição e redução da força muscular nos quatro membros”
2
. Além disso, o quadro de fraqueza muscular distal “prejudica tarefas como passar por cima do meio-fio, segurar um copo, escrever, abotoar ou usar uma chave
3
” e, que no caso do autor, a situação é ainda mais grave porque está impossibilitado de realizar tais tarefas, posto que encontra-se acamado e utilizando de fraldas geriátricas (fl. 18).

Firmadas tais considerações e, em análise dos laudos médicos apresentados nos autos (fls. 14 e 36), entendo que restou demonstrada de forma cabal a necessidade do autor de acompanhamento de profissional por técnico em enfermagem, na modalidade
home care.

Nesse ponto, como bem salientado pela d. Procuradoria de Justiça:
“Ainda que inexista previsão legal específica que obrigue o Poder Público a fornecer o atendimento integral especificado pelo médico do paciente necessitado, observa-se que a garantia prevista nos dispositivos constitucionais que norteiam a matéria, por si só já basta para que seja afiançado o custeio atendimento almejado uma vez que determinações administrativas não podem sobrepor à saúde dos cidadãos
” (id. 5463632).

Além disso, como bem ponderado pelo d. juízo
a quo
o paciente é pessoa idosa e acidentada. E, desta forma, deve ser observado o Estatuto da Pessoa Idosa – Lei de n. 10.741/2003 que dispõe sobre os direitos fundamentais do idoso, além de assegurar que é obrigação da família e do Poder Público prezar pelo cuidado da pessoa idosa, inclusive com atenção integral à sua saúde, por intermédio do SUS, veja-se:

Art. 2º A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

Desta forma, demonstrada a condição de saúde do autor por meio dos laudos médicos é dever do Estado assegurar o tratamento necessário. Entretanto, exigir que os entes públicos disponibilizem técnico de enfermagem/cuidador para ficar 24 horas na residência do autor configuraria onerosidade excessiva aos cofres públicos, além de que não restou demonstrado que o paciente seja desprovido de familiares que consigam auxiliar em seus cuidados diários.

Por outro lado, embora também seja dever da família em prestar os cuidados, o autor demonstrou que o sr. Paulo Celso Dias necessita de acompanhamento do técnico de enfermagem porque este profissional é quem possui os conhecimentos técnicos para manipular aparelhos, administrar medicamentos e acompanhar o estado de saúde do paciente. Logo, ao meu sentir, deve ser disponibilizado o acompanhamento domiciliar (
home care
), por técnico por enfermagem, pela carga horária inicial de 12 horas diárias, enquanto durar a necessidade do paciente, a qual deverá ser aferida a partir de relatórios periódicos elaborados por profissionais médicos que já o atendem em seu domicílio.

Por sinal, saliento que em caso análogo, este e. Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de
home care
a ser custeada pelo SUS relativo a técnico de enfermagem. Veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. NECESSIDADE ATESTADA POR VÁRIOS LAUDOS MÉDICOS. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA APENAS COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. O direito do paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. Destarte, restando comprovada através da documentação acostada aos autos, principalmente das recomendações médicas que instruíram o pedido inicial, que o apelante necessita da assistência constantemente de profissional de enfermagem pelo sistema de home care, é de ser determinado aos requeridos, de forma solidária, o atendimento domiciliar por profissional técnico em enfermagem, pela carga horária inicial de 12 (doze) horas diárias, enquanto durar a necessidade do recorrente, a qual deverá ser aferida a partir de relatórios periódicos elaborados por profissionais médicos que já o atendem em seu domicílio. [...]. Sentença parcialmente modificada em sede de Remessa Necessária. (TJES; Apl-RN 0008961-62.2015.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/06/2018; DJES 15/06/2018).

E, ainda os Tribunais Pátrios seguem a mesma linha de raciocínio, a saber:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão ao fornecimento de enfermeiro/cuidador para possibilitar tratamento de
home care
, necessário à qualidade de vida de paciente acometido de Esclerose Lateral Amiotrófica, sem condições de adquiri-lo com recursos próprios. Direito constitucional. Dever do Estado. Ação procedente. Recursos não providos. (TJSP; APL 1011510-56.2014.8.26.0566; Ac. 11216134; São Carlos; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antônio Celso Aguilar Cortez; Julg. 26/02/2018; DJESP 04/04/2018; Pág. 1402).

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PACIENTE COM QUADRO DE TRETAPLEGIA. ACAMADO E TOTALMENTE DEPENDENTE DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO POR ENFERMEIRO PARA MONITORAR OS EQUIPAMENTOS E ADMINISTRAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS. JUSTIFICADA NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DE CARÁTER EXCEPCIONAL. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. Malgrado não conste dos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde (SUS), deve ser assegurado o fornecimento de home care a paciente que se encontra em quadro de tretaplegia, acamado e totalmente dependente de terceiros, necessitando de acompanhamento por enfermeiro para monitorar os equipamentos e administrar os medicamentos prescritos. Efetividade do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, com garantia do mínimo existencial. [...]. Recurso do Município improvido, contra o parecer. Reexame Necessário improvido. Recurso da Defensoria Pública Estadual conhecido e improvido.
(TJMS; APL-RN 0806310-15.2019.8.12.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Dorival Renato Pavan; DJMS 01/02/2022; Pág. 45)

Desta forma,
CONHEÇO
e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o atendimento domiciliar (
home care
) por profissional técnico de enfermagem para carga horária de 12 horas diárias, mantendo os demais termos da sentença.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

______

1
SOUZA, Érica Patrícia
et al
.
Principais complicações do Traumatismo Raquimedular nos pacientes internados na unidade de neurocirurgia do Hospital de Base do Distrito Federal.

Com. Ciências Saúde.
2013 p. 321-330.

2
Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2023/01/17/medico-explica-o-que-e-tetraparesia-condicao-de-ciclista-atropelado-no-litoral-de-sp-video.ghtml>.

3
Disponível em: <https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%Barbios-neurol%C3%B3gicos/sintomas-dos-dist%C3%Barbios-neurol%C3%B3gicos/fraqueza#:~:text=Fraqueza%20muscular%20distal%20prejudica%20tarefas,ex.%2C%20polineuropatia%20desmielinizante%20inflamat%C3%B3ria%20cr%C3%B4nica>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)